Tribunal: STF
Processo: Rcl 55779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, atualmente denominada VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000210-41.2021.5.05.0005), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/10): 



    “O julgamento proferido contraria a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição n° 7.755, de relatoria do Ministro Relator Alexandre de Moraes, por meio do qual restou determinada a suspensão/sobrestamento, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, inclusive as ações rescisórias, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator, na medida em que o recurso empresarial que discutia o tema ‘DO SOBRESTAMENTO DO FEITO. DA BASE DE CÁLCULO DO COMPLEMENTO DA RMNR E DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MEDIDA CAUTELAR Nº 7755’, ao fundamento, em síntese, de que a pretensão autoral da reclamação trabalhista originária mostra-se distinta daquela a ser julgada pelo STF - RE 1251927/DF (de origem IRR 0021900-13.2011.5.21.0012) e RE 1251649/AM (de origem IRR 0000118-26.2011.5.11.0012) - quanto ao RMNR, ao passo que permite o pagamento do adicional de periculosidade de forma diversa da que ajustada em Acordo Coletivo de Trabalho, violando o art. 7º, XXI da CRFB, razão pela qual se fundamenta o pedido de sobrestamento.



    (…).



    Na ação que originou a decisão reclamada (execução provisória de nº 0000210- 41.2021.5.05.0005), o empregado da VIBRA busca a execução decorrente do pleito que apresentou na demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005 quanto ao direito de perceber o adicional de periculosidade, por conta das especificidades do seu labor.



    Conforme se extrai da documentação que acompanha a presente Reclamação, a matéria discutida naqueles autos da execução provisória de nº 0000210-41.2021.5.05.0005, e também na demanda originária de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, acaso mantido o prosseguimento da execução, pode ensejar na existência de decisões conflitantes entre a demanda originária com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a liberação de valores indevidos, com a existência de enriquecimento indevido do autor da demanda originária, não obstante o valor correspondente já tenha sido abarcado pelo benefício referente à Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) instituída pela Petrobrás aos seus empregados, por meio dos instrumentos coletivos, valor este já indicado e em vias de liberação indevida na execução a qual se busca o sobrestamento.



    (…).



    Diante dessas decisões, vem a reclamante buscando junto a seara trabalhista a suspensão da execução provisória de nº 0000210-41.2021.5.05.0005 e da demanda principal de nº 0001098-49.2017.5.05.0005, uma vez que tendo o título executivo determinando o pagamento de adicional de periculosidade a quem recebeu regularmente o valor de ‘Complementação do RMNR’, objeto da Medida Cautelar apresentada na Petição nº 7.755/DF, e parcela já abarcada nos cálculos da execução originária, incorrendo em liquidação zerada, por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho.



    No presente caso, como já destacado acima, o pedido de suspensão do processo foi rejeitado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Gabinete da Desembargadora Ana Paola Santos Machado), em sede de agravo de petição interposto em face de decisão de sobrestamento proferida pelo Magistrado da 5ª Vara do Trabalho de Salvador/Bahia (decisão esta, interlocutória e que seque comportaria agravo de petição).



    Não obstante o Desembargador relator tenha entendido pela identidade entre os casos, a Desembargadora que suscitou a divergência e determinou o prosseguimento da execução, entendeu por rejeitar o pedido de sobrestamento.



     (…).



    Portanto, conforme destacado acima, a postulação não foi atendida, descumprindo a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Gabinete da Desembargadora Ana Paola Santos Machado) com a determinação proferida por esta mais alta Corte, que foi clara ao decidir ‘manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja reformada a decisão de origem e, por consequência, deferido o sobrestamento enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/9/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o processo encontra-se ativo. 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    No caso particular, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Salvador determinou o sobrestamento do processo em atendimento ao comando exarado pela SUPREMA CORTE de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Veja as razões utilizadas pelo magistrado de piso (eDoc. 11, fls. 4/6):



    “Destaque-se que a medida cautelar citada pela Reclamada questiona o abatimento do adicional de periculosidade da RMNR, o que acaba ocasionando um pagamento a menor a título de ‘complementação de RMNR’ para os empregados que laboram em condições especiais, contrariando o princípio constitucional da isonomia. Ou seja, o pagamento da RMNR, atualmente, acaba por conferir a mesma remuneração para todos os trabalhadores, independente de trabalhar ou não exposto à periculosidade. Portanto, o trabalhador acaba não sendo remunerado pelos riscos e condições insalubres a que ele está diariamente exposto.



    (…).



    Assim, considerando a possibilidade do STF entender que o adicional de periculosidade já está contemplado na RMNR, poderia, de fato, haver pagamento em duplicidade na hipótese dos autos. Isto porque, embora o título judicial não aborde especificamente a matéria neste aspecto, a sentença trata do tópico de ‘DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO’ da seguinte forma: 



    ‘Autorizo a dedução de eventuais valores pagos sob os mesmos títulos aqui reconhecidos e efetivamente comprovados nos autos, para se evitar o enriquecimento sem causa, por se tratar de matéria de ordem pública, plenamente reconhecível de ofício pelo juiz’. 



    No caso, a expressão ‘dedução de eventuais valores pagos sob os mesmos títulos’ abrange, obviamente, o adicional de periculosidade. Por isso, só resta a este Juízo determinar o sobrestamento do feito”. 



    Entretanto, em sede de julgamento de agravo de petição interposto em face da referida decisão de sobrestamento, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu provimento ao agravo e determinou o prosseguimento da execução. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado (eDoc. 22, fl 2):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO REFLEXO NA COMPLEMENTAÇÃO DO RMNR. SOBRESTAMENTO PREVISTO NA MEDIDA CAUTELAR 7.755 /DF. INAPLICABILIDADE. Não havendo compatibilidade do objeto desta execução provisória com o tema sobrestado pelo Ministro Dias Toffoli na Medida Cautelar 7.755/DF, não há como se determinar o sobrestamento do feito, mormente porque esta execução objetiva a cobrança adicional de periculosidade e correspondentes reflexos. Sequer os reflexos sobre RMNR foram deferidos, apesar de postulados, de sorte que, sequer há o risco de, ao efetivar a dedução de valores já recebidos, haver desajuste por conta de dedução indevida sobre a RMNR. Agravo provido para prosseguir com a execução”. 



    Entendeu o Tribunal reclamado que nesta execução está em cobrança adicional de periculosidade e correspondentes reflexos. Sequer os reflexos sobre RMNR foram deferidos, apesar de postulados, de sorte que, sequer há o risco de, ao efetivar a dedução de valores já recebidos, haver desajuste por conta de dedução indevida sobre a RMNR (eDoc. 22, fl. 4).



    Contudo, tal entendimento evidencia-se equivocado. A partir da análise do histórico processual, observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente